Tribunal: TJMT
Processo: 1040717-67.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040717-67.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 10.614.086/0001-04 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVI ROSA MARTINS - CPF: 868.719.781-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Do cotejo das ilações apresentadas pelos Agravantes com a decisão recorrida, não há fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado no julgamento da Apelação.

Com efeito, os Agravantes insurgem-se quanto aos
juros remuneratórios
contratados na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro n° 351/860545, emitida em 12/11/2014, na qual foram estipulados juros remuneratórios mensais de 2,50% ao mês e 34,49% ao ano (Id. 48470627 - Pág. 4).

Em que pesem as alegações dos Recorrentes, de acordo com o
website
do BACEN, em 12/11/2014, data da celebração da Cédula de Crédito Bancário n.º 351/860545, os juros remuneratórios praticados no mercado para empréstimos de capital de giro, com prazo superior a 365 dias variavam entre 1,31% e 3,66% ao mês. (http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201203.xls).

Ous eja, a taxa de juros remuneratórios contratada não destoa da média do mercado e por isso não está autorizada a revisão da cláusula, haja vista que
“os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.”
. (AgInt no AREsp 1183999/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Logo, observa-se que o
decisum
está pautado em orientações do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1040717-67.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA – ME e DAVI ROSA MARTINS
em virtude da decisão monocrática proferida no Id. 51300998, que negou provimento ao Apelo e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Inconformados, os Agravantes repetem as mesmas razões expostas no Apelo.

Afirmam que os juros remuneratórios avençados na cédula de crédito bancária nº 008.605.451 são abusivos,
eis que estão acima da taxa média de mercado. Assim, pleiteiam a redução para
1,62% a.m.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida e prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 55095460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TECNICAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA – ME e DAVI ROSA MARTINS
em virtude da decisão monocrática proferida no Id. 51300998, que negou provimento ao Apelo e majorou os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Inicialmente, peço
vênia
para transcrever o posicionamento adotado no julgamento da Apelação:

[...] Consoante exposto acima, os Apelantes insurgem-se quanto aos
juros remuneratórios
contratados na Cédula de Crédito - Bancário Empréstimo Capital de Giro n° 351/860545, emitida em 12/11/2014, na qual foram estipulados juros remuneratórios mensais de 2,50% ao mês e 34,49% ao ano (Id. 48470627 - Pág. 4).

Acerca da questão, vale destacar que o Enunciado n.º 382 da Súmula do STJ estabelece que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ademais, no STJ é assente o entendimento de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto no Verbete Sumular 596 do STF, de forma que a abusividade da pactuação desse encargo deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente só o fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período.

Tal posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n.º 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Ainda, de acordo com a Corte Superior, “nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média de mercado.” (AgInt no AREsp 920.447/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 1º/6/2017)

Na hipótese, conforme já exposto, no contrato foi pactuado juros remuneratórios de 2,5% ao mês.

De acordo com o website do BACEN, em 12/11/2014, data da celebração da Cédula de Crédito Bancário n.º 351/860545, os juros remuneratórios praticados no mercado para empréstimos de capital de giro, com prazo superior a 365 dias variava entre 1,31% e 3,66% ao mês. (http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201203.xls).

Como se denota, a taxa de juros remuneratórios praticada pelo Banco Apelado foi fixada dentro da média de mercado.

Ou seja, tendo em vista que os juros contratados não são superiores à taxa média de mercado, não está autorizada a revisão da cláusula, haja vista que “os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.”. (AgInt no AREsp 1183999/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Ante o exposto, em consonância com o entendimento sufragado pela Corte Superior, com fulcro no Verbete 568 do STJ,
nego provimento ao Apelo e mantenho na íntegra a sentença recorrida.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com observância do que estabelece o artigo 98, § 3.º, do CPC, eis que são beneficiários da justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se.

Do cotejo das ilações apresentadas pelos Agravantes com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado no julgamento da Apelação.

Consoante exposto, os Agravantes insurgem-se quanto aos
juros remuneratórios
contratados na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Capital de Giro n° 351/860545, emitida em 12/11/2014, na qual foram estipulados juros remuneratórios mensais de 2,50% ao mês e 34,49% ao ano (Id. 48470627 - Pág. 4).

Foi consignado na decisão recorrida que, o Enunciado n.º 382 da Súmula do STJ estabelece que a
“estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Ademais, no STJ é assente o entendimento de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto no Verbete Sumular 596 do STF, de forma que a abusividade da pactuação desse encargo deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente só o fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período.

Tal posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n.º 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Ainda, de acordo com a Corte Superior,
“nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média de mercado.”
(AgInt no AREsp 920.447/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 1º/6/2017)

Na hipótese, no contrato foram pactuados juros remuneratórios de 2,5% ao mês.

Em que pesem às alegações dos Recorrentes, de acordo com o
website
do BACEN, em 12/11/2014, data da celebração da Cédula de Crédito Bancário n.º 351/860545, os juros remuneratórios praticados no mercado para empréstimos de capital de giro, com prazo superior a 365 dias, variava entre 1,31% e 3,66% ao mês. (http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201203.xls).

Como se vê, a taxa de juros remuneratórios praticada pelo Banco Agravado não destoa da média do mercado. Ou seja, tendo em vista que os juros contratados não são superiores à taxa média de mercado, não está autorizada a revisão da cláusula, haja vista que
“os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.”
. (AgInt no AREsp 1183999/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Logo, observa-se que o
decisum
está pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão recorrida.

Por fim, caso o julgamento pelo desprovimento seja em votação unânime, desde logo, condeno a Agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020